Tribunal: TJPA
Processo: 0000027-44.2016.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000027-44.2016.8.14.0070

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOSE LUIS SILVA BARRETO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. INADMISSIBILIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM ABSTRATO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra sentença que declarou extinta a punibilidade do acusado JOSE LUIS SILVA BARRETO, imputado pela prática dos crimes previstos nos arts. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, com fundamento na prescrição virtual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar: (i) a validade do reconhecimento da prescrição virtual; (ii) a legalidade da citação por edital e da suspensão do prazo prescricional; e (iii) a possibilidade de manutenção da sentença com base na prescrição da pretensão punitiva em abstrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição virtual, adotada pelo juízo de origem, não encontra amparo no ordenamento jurídico, por ausência de previsão legal e vedação expressa na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, notadamente a Súmula nº 438 do STJ. Ademais, acertadamente reconhecida a nulidade da citação por edital, diante da ausência de esgotamento das diligências para localização do acusado, impõe-se o afastamento da suspensão do processo e do prazo prescricional com fundamento no art. 366 do CPP.

4. Não obstante a inadequação do fundamento utilizado na sentença, verifica-se que o resultado alcançado deve ser preservado por fundamento diverso, consistente na ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em abstrato. No caso, o acusado responde pelos delitos previstos nos arts. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, cujas penas máximas em abstrato são, respectivamente, de 03 (três) anos e de 01 (um) ano de detenção. Em razão do concurso de crimes, a prescrição deve ser analisada de forma individualizada (art. 119 do CP), sendo aplicáveis os prazos prescricionais de 08 (oito) anos e 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, incisos IV e V, do Código Penal. Considerando o lapso temporal transcorrido desde o recebimento da denúncia, sem a ocorrência de causas interruptivas válidas, verifica-se a extinção da pretensão punitiva estatal.

5. Tal solução se justifica pelo efeito devolutivo em profundidade do recurso, que autoriza a reapreciação integral da matéria por esta Corte, além de atender aos princípios da economia processual e da utilidade da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: É inadmissível o reconhecimento da prescrição virtual, por ausência de previsão legal; todavia, reconhecida a nulidade da citação por edital, com afastamento da suspensão do prazo prescricional, é possível a manutenção da sentença por fundamento diverso, quando verificada a prescrição da pretensão punitiva em abstrato, em razão do efeito devolutivo em profundidade do recurso.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 107, IV; 109, IV e V; 117, I; 119; Código de Processo Penal, art. 366.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 438/STJ; STF, ARE nº 1509656/BA, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, julgado em 19/11/2024, DJe 25/11/2024; STJ, AgRg no HC nº 826.929/RO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 27/11/2023, DJe 01/12/2023; TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0003234-78.2006.8.14.0045, Rel. Desa. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, julgado em 29/01/2026.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal (Sistema PJE), com início no dia dezesseis de abril de dois mil e vinte e seis e término no dia vinte e sete de abril do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Pereira Silva .

Belém/PA, 27

de abril de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
contra sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA
, que declarou extinta a punibilidade de
JOSÉ LUIS SILVA BARRETO
, com fundamento no reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em sua forma antecipada (prescrição virtual).

De acordo com a denúncia (ID 30908231), no dia 1º de janeiro de 2016, por volta das 16h30, na rodovia PA-250, no município de Abaetetuba/PA, o denunciado JOSE LUIS SILVA BARRETO foi abordado por uma guarnição da Polícia Rodoviária Estadual enquanto conduzia uma motocicleta HONDA/CG 125, placa JUL5605, trafegando em ziguezague pela via pública. Durante a abordagem, foram constatados sinais visíveis de embriaguez, sendo submetido ao teste de alcoolemia, o qual indicou índice de 92 mg/l de álcool por litro de ar alveolar, valor superior ao limite legalmente permitido.

Na ocasião, verificou-se, ainda, que o denunciado não possuía habilitação para conduzir veículo automotor, conforme consulta realizada no sistema INFOSEG, não sendo localizado registro de permissão para dirigir ou carteira nacional de habilitação em seu nome, circunstância que evidencia a condução de veículo em via pública sem a devida habilitação, gerando perigo de dano.

Em razão dos fatos, o denunciado foi conduzido à Delegacia de Polícia para lavratura do procedimento cabível.

Assim, o representante do Ministério Público ofereceu denúncia requerendo o processamento do feito com posterior condenação do denunciado pela prática das condutas tipificadas nos arts. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

Em ID 30908231, recebida a denúncia em 18/04/2016;

Em sentença, ID 30908233, a magistrada declarou a extinção da punibilidade do acusado JOSE LUIS SILVA BARRETO, imputado pela prática dos crimes previstos nos arts. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, com fundamento na prescrição da pretensão punitiva, reconhecida em sua modalidade antecipada (virtual), nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal, após tornar sem efeito a decisão que havia determinado a suspensão do processo e do prazo prescricional com base no art. 366 do CPP.

Em suas razões recursais, ID 30908234, o Ministério Público sustenta a ilegalidade da decisão, ao argumento de ausência de previsão legal para a prescrição virtual, em afronta à Súmula nº 438 do STJ, bem como a indevida desconstituição da decisão que determinou a citação por edital e a suspensão do processo e do prazo prescricional, prevista no art. 366 do CPP. Requer, ao final, a reforma da sentença, com o prosseguimento da ação penal.

Em contrarrazões, ID 30908235, a defesa requereu o conhecimento e improvimento do Recurso Em Sentido Estrito.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, esta, através de parecer, manifestou-se, em ID 34092667, pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do Recurso em Sentido Estrito.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O recurso deve ser conhecido em razão do atendimento aos pressupostos e condições de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legalidade da sentença que declarou extinta a punibilidade do acusado JOSE LUIS SILVA BARRETO, com fundamento na chamada prescrição virtual, bem como ao exame da nulidade da citação por edital e da consequente suspensão do processo e do prazo prescricional.

De início, assiste razão ao Ministério Público quanto à impossibilidade de reconhecimento da prescrição em perspectiva.

Com efeito, a chamada prescrição virtual, antecipada ou em perspectiva não possui previsão legal no ordenamento jurídico pátrio, sendo expressamente repelida pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, conforme dispõe a Súmula nº 438 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:
“É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética.”

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no Tema 239 da repercussão geral, no sentido da inadmissibilidade de reconhecimento da prescrição com base em critérios especulativos.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. TEMA 239 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da inadmissibilidade da extinção da punibilidade em virtude de prescrição da pretensão punitiva em perspectiva (Tema 239), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais.
2. O art. 93, IX, da Carta da Republica exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. Violação não verificada. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (STF - ARE: 1509656 BA, Relator: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 19/11/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-11-2024 PUBLIC 25-11-2024) (GRIFEI).

No mesmo sentido, é o entendimento de Nossa E. Corte:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGOS 306 E 309 DA LEI 9.503/1997. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA NULA. NÃO ESGOTADOS TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RECORRIDO. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DE OFÍCIO DECLARADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL PELA PENA EM ABSTRATO TÃO SOMENTE QUANTO AO DELITO PREVISTO NO ART. 309 DA LEI 9.503/1997. DECISÃO UNÂNIME.
1. Impossível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base em pena ficta, conforme jurisprudência pacificada nos Tribunais Superiores.
2. Recorrido citado por edital sem que fossem esgotados todos os meios para sua localização e, ausente tal diligência, imperativo se mostra o reconhecimento da nulidade da citação. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido, contudo, declarada de ofício a prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena in abstrato apenas em relação ao crime previsto no art. 309 da Lei 9.503/97. (...). (TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00072934820178140070 16890961, Relator: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 30/10/2023, 2ª Turma de Direito Penal) (GRIFEI).

Portanto, a sentença recorrida não pode subsistir sob o fundamento adotado, porquanto baseada em juízo meramente hipotético acerca da pena a ser aplicada.

Por outro lado, verifica-se que o próprio Juízo de origem reconheceu a nulidade da citação por edital e, por conseguinte, tornou sem efeito a decisão que havia determinado a suspensão do processo e do prazo prescricional com fundamento no art. 366 do Código de Processo Penal, diante da ausência de esgotamento das diligências necessárias à localização do acusado.

Isso porque a citação editalícia foi determinada após apenas uma tentativa frustrada de citação pessoal, sem que houvesse o esgotamento de diligências para localização do acusado, o que contraria o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTOMÁTICA CITAÇÃO POR EDITAL APÓS TENTATIVA INFRUTÍFERA DE CITAÇÃO PESSOAL. NULIDADE CONSTATADA . ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO MINISTERIAL DESPROVIDO. 1. Consoante o entendimento desta Corte Superior, depois de efetuadas diligências para localização do acusado, com tentativas infrutíferas, é cabível sua citação por edital, observadas as formalidades legais . Precedentes.
2. Não atende a referida orientação a decisão do Juiz que determina a citação por edital de forma automática após única tentativa frustrada de citação pessoal, sem a realização de nenhuma diligência anterior para verificação do paradeiro do acusado, que não estava foragido.
3 . Prejuízo efetivo comprovado em razão da suspensão do prazo prescricional (art. 366 do CPP), sem a qual já estaria extinta a punibilidade do acusado pelo decurso do tempo. 4. Agravo regimental desprovido . (STJ - AgRg no HC: 826929 RO 2023/0182893-9, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023) (GRIFEI).

Reconhecida a nulidade da citação editalícia, impõe-se o afastamento da suspensão do prazo prescricional, devendo o lapso prescricional ser computado de forma contínua a partir do recebimento da denúncia.

No caso concreto, a denúncia foi recebida em 18/04/2016, constituindo a única causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 117, inciso I, do Código Penal.

Na hipótese, resta configurado o concurso de crimes, razão pela qual a extinção da punibilidade deve ser analisada em relação a cada delito de forma isolada, nos termos do art. 119 do Código Penal.

Os delitos imputados ao acusado são aqueles previstos nos arts. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

O delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro possui pena máxima em abstrato de 03 (três) anos de detenção, atraindo o prazo prescricional de 08 (oito) anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal. Por sua vez, o crime previsto no art. 309 do mesmo diploma legal possui pena máxima de 01 (um) ano de detenção, sendo-lhe aplicável o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, conforme art. 109, inciso V, do Código Penal.

Assim, considerando o lapso temporal transcorrido desde o recebimento da denúncia até a presente data, superior a 08 (oito) anos para o delito do art. 306 do CTB e a 04 (quatro) anos para o delito do art. 309 do CTB, e ausentes causas interruptivas válidas, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em abstrato em relação a ambos os delitos, matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício em qualquer grau de jurisdição.

Assim, embora não se possa admitir o fundamento utilizado pelo juízo de origem, diante da vedação à prescrição em perspectiva, verifica-se que o resultado alcançado deve ser preservado por outro fundamento jurídico, consistente na ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em abstrato. Tal solução é possível em razão do efeito devolutivo em profundidade do recurso, que autoriza a análise integral da matéria por esta Corte, além de se mostrar compatível com os princípios da economia processual e da utilidade da prestação jurisdicional.

No mesmo sentido:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO VIRTUAL . IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM ABSTRATO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR FUNDAMENTO DIVERSO . RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, que declarou extinta a punibilidade de SEBASTIÃO LUZ DA SILVA, imputado pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, parágrafo único, III e IV, da Lei nº 9 .503/97), com fundamento na chamada prescrição virtual. A decisão considerou a razoável duração do processo e a pena provável como elementos que tornariam desproporcional a continuidade da ação penal. O Ministério Público alegou nulidade da sentença por ausência de intimação prévia e defendeu a inexistência de previsão legal da prescrição virtual. O Tribunal, ao analisar o mérito, concluiu pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em abstrato, mantendo a sentença por fundamento diverso .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção da punibilidade com base na chamada prescrição virtual; (ii) estabelecer se é possível a manutenção da sentença com base em prescrição da pretensão punitiva em abstrato, ainda que por fundamento diverso do originalmente adotado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição virtual, também chamada de prescrição antecipada ou em perspectiva, carece de previsão legal no ordenamento jurídico brasileiro e é repudiada pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, conforme dispõe a Súmula 438 do STJ .

O reconhecimento da prescrição antes da condenação definitiva deve observar a pena máxima em abstrato prevista para o tipo penal imputado, nos termos do art. 109 do Código Penal Brasileiro, sendo inadmissível qualquer juízo de prognose baseado em pena hipotética.

A sentença que extingue a punibilidade com base em prescrição virtual configura juízo especulativo e viola os princípios da legalidade, devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

O vício de ausência de prévia intimação do Ministério Público, embora relevante, é superado pela ocorrência de prescrição da pretensão punitiva em abstrato, matéria de ordem pública, reconhecível de ofício em qualquer grau de jurisdição .

No caso, considerando que o crime ocorreu em 22/12/1999, a denúncia foi recebida em 21/07/2003 (única causa interruptiva), e a pena máxima em abstrato é de 6 anos, aplica-se o prazo prescricional de 12 anos (art. 109, III, do CPB), já esgotado desde 21/07/2015.

A manutenção da sentença por fundamento diverso encontra amparo no efeito devolutivo em profundidade dos recursos e prestigia os princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas.

IV . DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É inadmissível a extinção da punibilidade com base na chamada prescrição virtual, por ausência de previsão legal e vedação expressa da jurisprudência consolidada.

A prescrição da pretensão punitiva em abstrato pode ser reconhecida como fundamento superveniente de ordem pública, apto a manter sentença que extingue a punibilidade, ainda que com motivação diversa.

O efeito devolutivo em profundidade dos recursos permite a reapreciação integral da matéria e a manutenção do resultado da sentença com base em fundamentos jurídicos distintos .

Dispositivos relevantes citados: CPB, arts. 107, IV; 109, III; 117, I; CPPB, art. 564, III, d.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 438; STJ, AgRg no RHC 64 .520/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26 .04.2017; STJ, AgRg no AREsp 1960684/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j . 24.10.2023. (...)

(TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00032347820068140045 33583335, Relator.: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 29/01/2026, 3ª Turma de Direito Penal) (GRIFEI).

Ressalte-se, por fim, que, embora a sentença tenha sido prolatada em 10/11/2021, reconhecendo a prescrição virtual, e o recurso em sentido estrito tenha sido interposto em 07/12/2021, com apresentação de contrarrazões em 16/03/2022, os autos somente foram remetidos a este Tribunal em 20/10/2025, momento em que já se encontrava consumada a prescrição da pretensão punitiva em relação a ambos os delitos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso em Sentido Estrito e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença que declarou extinta a punibilidade do acusado, com fundamento na prescrição da pretensão punitiva em abstrato, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, incisos IV e V, do Código Penal.

É como voto.

Belém/PA,
27
de
abril
de 2026.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 28/04/2026